Tribunal: STJ
Processo: 0722171-98.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983762 - DF (2025/0245165-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS
ADVOGADOS
: EDUARDO NOBREGA CHAVES - DF030243
MARCELO DE CASTRO PAIXAO - DF054061
ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA - DF046411
AGRAVADO
: ADILSON ORSANO DA SILVA
AGRAVADO
: JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR ORSANO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUERELA
. ARTS. 76, § 2o, 239, § 1o, E 280 DO CPC. NULIDADE DE
NULITATIS
CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211
DO
STJ.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria pertinente à nulidade da citação não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos
de declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos
termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. É inadmissível, em recurso especial, a apreciação de suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
Constituição Federal.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52613890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 20073399-26f1-48d4-ba33-a10f49c360e2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52613890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 20073399-26f1-48d4-ba33-a10f49c360e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983762 - DF (2025/0245165-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS
ADVOGADOS
: EDUARDO NOBREGA CHAVES - DF030243

MARCELO DE CASTRO PAIXAO - DF054061

ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA - DF046411
AGRAVADO
: ADILSON ORSANO DA SILVA
AGRAVADO
: JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR ORSANO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUERELA
. ARTS. 76, § 2o, 239, § 1o, E 280 DO CPC. NULIDADE DE
NULITATIS
CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211
DO
STJ.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria pertinente à nulidade da citação não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos
de declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos
termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. É inadmissível, em recurso especial, a apreciação de suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da
art. 102
Constituição Federal.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ADY AMORIM DA
CRUZ MARREIROS (ADY), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
Documento eletrônico VDA52406111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:09
Código de Controle do Documento: ec25253c-bf79-4eef-bbe0-b78b97ff9f83

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS.
NULIDADE DE CITAÇÃO. TESE REJEITADA EM DEFINITIVO.
PRECLUSÃO.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
INDEFERIDA.
MANUTENÇÃO.
1. A agravante pretende a suspensão da penhora sobre imóvel de sua
propriedade, insistindo na tese de nulidade de citação. Verifica-se,
contudo, que os argumentos apresentados já foram anteriormente
submetidos tanto ao juízo a quo, quanto a esta e. Turma Cível, tendo
sido negado provimento ao recurso, de modo que se encontram
alcançados pela preclusão.
2. Recurso conhecido e não provido. (e-STJ, fl. 124)

No presente inconformismo, ADY defendeu que
não se aplicam o óbices

(1)
da Súmulas nos 7 e 13 do STJ; e
as matérias de ordem pública não se submetem à
(2)
preclusão.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 334).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
e
art. 105,
a
, da CF, ADY alegou a violação dos arts. 76, § 2o, 239, II, e 280 do CPC e 5o, LIV e LV,
c
da CF, sustentando
a nulidade do processo em razão da ausência de citação válida,
(1)
com desrespeito ao devido processo legal; e
a inaplicabilidade da preclusão, por se
(2)
tratar de matéria de ordem pública.

(1) Da ausência de citação válida
Nas razões do presente recurso, ADY alegou a negativa de vigência dos arts.
76, § 2o, 239, § 1o, e 280 do CPC, defendendo (1) a nulidade do processo em razão da
ausência de citação válida, com desrespeito ao devido processo legal; e (2) a
inaplicabilidade da preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública.
Referidos artigos dispõe o seguinte:
Documento eletrônico VDA52406111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:09
Código de Controle do Documento: ec25253c-bf79-4eef-bbe0-b78b97ff9f83

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício. [...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de
justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência
couber ao recorrido.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição
inicial ou de improcedência liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta
ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para
apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais.

O acórdão recorrido consignou que "a tese da nulidade da citação já foi
rechaçada, em definitivo, tendo se operado, indubitavelmente, a preclusão consumativa"
(e-STJ, fl. 136).
Contudo, o Tribunal estadual não se pronunciou sobre os dispositivos legais
indicados pela recorrente, limitando-se a afirmar que a matéria estaria preclusa, sem
apreciar a alegação de nulidade da citação apresentada por ADY. Dessa forma, a
decisão se restringiu à questão da preclusão, deixando de enfrentar expressamente a
tese suscitada pela recorrente.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
Assim, em virtude da falta de prequestionamento, não há como ser analisada
a tese trazida no recurso especial quanto à nulidade da citação.
Dessa forma, quanto ao ponto, incide a Súmula no 211 do STJ.

(2) Da impossibilidade de análise de violação aos preceitos constitucionais
ADY também afirmou a violação do art. 5o, LIV e LV, da CF.
Documento eletrônico VDA52406111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:09
Código de Controle do Documento: ec25253c-bf79-4eef-bbe0-b78b97ff9f83

A jurisprudência pacífica desta Corte segue no sentido de ser inadmissível, em
recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena
de se usurpar a competência do STF, nos termos do
da CF.
art. 102
Dessa forma, quanto ao ponto, o recurso não pode ser conhecido.

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Descabida a majoração da verba honorária.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52406111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:09
Código de Controle do Documento: ec25253c-bf79-4eef-bbe0-b78b97ff9f83

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.983.762 / DF
Número Registro: 2025/0245165-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00412690620078070001
07131300720248070001
07221719820248070000
07309593820238070000
20070110569899
412690620078070001
7131300720248070001
7221719820248070000
7309593820238070000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS
ADVOGADOS : EDUARDO NOBREGA CHAVES - DF030243
ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA - DF046411
MARCELO DE CASTRO PAIXAO - DF054061
AGRAVADO
: ADILSON ORSANO DA SILVA
AGRAVADO
: JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR ORSANO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA52587634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:27
Código de Controle do Documento: 2bc93242-7ced-4464-895f-b47f3d83dd81

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:27
Código de Controle do Documento: 2bc93242-7ced-4464-895f-b47f3d83dd81